Tribunal: TJMT
Processo: 0025398-09.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE
APELADO(S):
ESPÓLIO DE CECÍLIO JACINTO DA SILVA, REPRESENTADO POR BENEDITA JOSEFA FIGUEIREDO DA SILVA

Número do Protocolo: 112399/2016
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — MT SAÚDE — NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO E REEMBOLSO — NÃO COMPROVADO — RECURSO PROVIDO.
Não evidenciada a negativa do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde em realizar o exame médico solicitado ao paciente, bem como o seu reembolso, não há o dever de indenizar.

APELANTE(S):
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE
APELADO(S):
ESPÓLIO DE CECÍLIO JACINTO DA SILVA, REPRESENTADO POR BENEDITA JOSEFA FIGUEIREDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde, em relação à sentença (fls. 50/53verso) proferida em ação de cobrança c/c com indenização por danos morais, interposta por Espólio de Cecílio Jacinto da Silva, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.
Assegura o reembolso do dispêndio de valores pelos credenciados em razão de problemas operacionais na rede credenciada é garantido pelo artigo 22 do Decreto no 5.729/2005, todavia, o apelado não realizou o requerimento, tampouco comprovou nos autos.
Afiança que não se submete à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, logo, as disposições da Lei no 9.656 de 3 de junho de 1998, não são aplicáveis ao referido plano de saúde.
Afirma que não há demonstração do ato ilícito e dos danos morais alegados pelo apelado, a impossibilitar o exercício do direito de defesa no que se refere à pretensa indenização por danos morais, bem como a condenação implicará na transferência de recursos de toda a coletividade, em benefício indevido a tão somente um beneficiário.
Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, com a inversão do ônus da sucumbência, alternativamente, seja o valor da condenação em danos morais reduzidos “para evitar o enriquecimento ilícito do apelado”.
Contrarrazões às fls. 81/86verso.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se sobre o mérito em razão da ausência de interesse público (fls. 94/verso).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde, em relação à sentença (fls. 50/53verso) proferida em ação de cobrança c/c com indenização por danos morais, interposta por Espólio de Cecílio Jacinto da Silva, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.
Transcrevo o teor do dispositivo da sentença para um melhor entendimento:
“(...) Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente o presente pedido e, condeno o ente requerido – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde, a pagar à autora a quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), com a devida correção monetária, mais juros legais, a partir deste julgamento, conforme dominante entendimento jurisprudencial.
Condeno ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) cada um, sobre o valor da condenação, devidamente atualizados.
Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por serem isentos, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001.
Apesar da procedência da ação, inaplicável o reexame necessário da sentença, pois o direito controvertido não excede o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 475, § 2o, CPC).
Custas ‘ex lege’.
P.R.I.”. (fls. 53).
Extrai-se dos autos que o Espólio de Cecílio Jacinto da Silva, representado pela viúva do de cujus, Benedita Josefa Figueiredo da Silva, ajuizou a ação de cobrança c/c danos morais em razão da negativa do apelante à realização do exame de “Broncoscopia” solicitado pelos médicos quando da sua internação na UTI do Hospital Jardim Cuiabá, desde a data de 5 de setembro de 2013 até o seu falecimento em 15 de novembro de 2013.
Em consequência da negativa, o apelado relata na inicial que a família do falecido desembolsou a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para realização do exame de forma particular e, apesar de solicitado, não houve o reembolso do valor pelo apelante.
Pois bem.
Em que pesem as alegações do apelado, o demonstrativo de pagamento do plano de saúde (fls. 21), a guia de serviço profissional com a solicitação do exame (fls. 22), o relatório cirúrgico (fls. 23), boletim médico (fls. 24) e o recibo do médico particular (fls. 25), limitam-se à traduzir meros indícios de que o apelado não respondeu em tempo o atendimento pretendido.
É de se registrar que, mesmo que se conheça dos fatos públicos e notórios acerca das falhas no atendimento aos usuários do Mato Grosso Saúde, não identifico elementos capazes de explicitar que o apelado, de fato, não foi atendido quando necessitou, ou que houve requerimento de reembolso dos custos dispendidos.
Assim, à mingua de prova da recusa de atendimento ou do reembolso, não há de se cuidar de violação de um dos tributos da personalidade ou material.
“(...) Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra do autor. Inda mais, os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior. (...)”. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AgRg no Ag 775948/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2008).

“(...) Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior. (...)”. (STJ, Terceira Turma, REsp 628854/ES, relator Ministro Castro Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2007).

E deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – MT SAÚDE – INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – REEMBOLSO DAS MENSALIDADES - IMPOSSIBILIDADE – APELO IMPROVIDO.
1. Aos contratos de planos de saúde aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto envolvem típica relação de consumo.
2. Em nenhum momento ficou evidenciado que a usuária ou seus dependentes não conseguiram o atendimento (negativa), ou ainda, que a falta de atendimento por rede credenciada causou ofensa à imagem ou ao nome.
3. Honorários advocatícios majorados devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, permanecendo, suspenso, por ser a parte apelante beneficiário da justiça gratuita”. (TJ/MT, Turma Recursal Cível, apelação no 0027386-45.2013.8.11.0041, relator Doutor Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 18 de dezembro de 2020)

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — TRATAMENTO MÉDICO — PLANO DE SAÚDE — AUTARQUIA DO ESTADO — RESPONSABILIDADE -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO — PROVA — INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. As contribuições dos usuários do Mato Grosso Saúde são direcionadas à própria autarquia, a restar ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade de inspecionar as atividades realizadas. Não comprovado a falha na prestação de serviços pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, é inadmissível a condenação ao pagamento de danos morais e materiais. Recurso não provido”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0032721-79.2012.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 11 de novembro de 2019). (destaquei)

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil garante, no artigo 5o, X, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e, assegura o direito à indenização pelo moral decorrente de sua violação. O dano moral, segundo as palavras de Aguiar Dias, “consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam”. (DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).

“(...) Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ‘como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos’; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a ‘parte social do patrimônio moral’ (honra, reputação etc.) e dano que molesta a ‘parte afetiva do patrimônio moral’ (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.).Ou, como assinala Carlos Bittar, ‘qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)’.Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. (...)”. (CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 22).
“(...) Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra do autor. Inda mais, os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior. (...)”. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AgRg no Ag 775948/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2008).
“(...) Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior. (...)”. (STJ, Terceira Turma, REsp 628854/ES, relator Ministro Castro Filho, publicado no Diário da Justiça em 18 de junho de 2007).

“(...) Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. (...)”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014). (destaquei)
Por sua vez, o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Verificado que a alegação tem por base suposta conduta omissiva na prestação de assistência à saúde, a responsabilidade civil do Estado tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa. Caso contrário, o Estado seria transformado, indevidamente, no grande “segurador universal” na expressão de Celso Antônio Bandeira de Mello.

“(...) a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) (...).
Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva (...)”. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

“(...) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. (...)”. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015). (destaquei)
No caso, apesar de estar demonstrada a necessidade de assistência à saúde, de per si, não é passível de indenização, mormente porque não se constata qualquer requerimento apelante e sua negativa, qualquer pedido de reembolso, seja por protocolo telefônico ou e-mail, de modo que não restou comprovado o nexo de causalidade da negativa da prestação à saúde e o resultado danoso.
Pelo exposto, conheço do recurso, dando-lhe PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, §§2° e 3°, do Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR